Tribunal: TJDFT
Processo: 0732748-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. REVOGAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, bem como concedido de forma a abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC).
2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
3. No caso concreto, o demonstrativo de rendimentos juntado aos autos evidencia que a agravada é beneficiária de pensão paga pelo Senado Federal no montante bruto de R$20.009,95 (vinte mil e nove reais e noventa e cinco centavos), ou seja, em valor muito superior ao limite de 5 (cinco) salários-mínimos estabelecido como parâmetro objetivo de presunção de hipossuficiência, nos termos do art. 1o, § 1o, I, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
4. A agravada não apresentou indícios de hipossuficiência financeira, tampouco de que se enquadra nos parâmetros objetivos para a aferição da necessidade do benefício da gratuidade de justiça, portanto, deve ser acolhida a pretensão recursal para revogar a benesse concedida pelo Juízo de origem.
5. Recurso conhecido e provido.